Tribunal: TJSP
Processo: 1030047-16.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO".
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença – Inocorrência – Apelante que, em suas razões de apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam a reforma da decisão recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do novo Código de Processo Civil –

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO".
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença – Inocorrência – Apelante que, em suas razões de apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam a reforma da decisão recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do novo Código de Processo Civil – Preliminar alegada em contrarrazões recursais afastada.
TARIFA DE CADASTRO – Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Súmula 566 do STJ – Contrato celebrado em 2023 – Existência de previsão expressa no contrato discutido – Ausência de demonstração de discrepância do valor cobrado em relação ao valor médio praticado no mercado – Encargo permitido – Recurso improvido, neste aspecto.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Admissibilidade da cobrança, desde que correspondente a serviço efetivamente prestado – Tema Repetitivo 958, do STJ – Ausência, contudo, de demonstração, pela instituição financeira, de registro do contrato perante os órgãos competentes – Encargo indevido – Sentença reformada, neste ponto – Recurso provido, neste aspecto.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Ré que não comprovou efetiva prestação do serviço referente ao encargo cobrado – Tema Repetitivo 958, do STJ – Ausência de juntada de laudo, contendo avaliação do veículo objeto do financiamento em questão, bem como preço de mercado – Abusividade reconhecida – Cobrança indevida – Encargo afastado – Sentença reformada, neste ponto – Recurso provido, neste aspecto.
RECÁLCULO DAS PARCELAS – O valor das prestações mensais deverá ser recalculado, ante o reconhecimento da abusividade das tarifas afastadas, cujos valores incidiram no montante financiado, que foi diluído nas parcelas contratuais – Recurso provido, neste aspecto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – A restituição de eventuais valores pagos a maior por conta do que foi decidido deve operar-se de forma simples – Inaplicável a regra prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, no tocante ao pagamento de valor cobrado indevidamente, diante da ausência de conduta do banco contrária à boa-fé objetiva, pois se trata de encargos cuja legalidade é discutida na jurisprudência, considerando, ainda, que as cobranças efetuadas decorreram de cláusulas de contrato ao qual o consumidor aderiu, cujo crédito, dele decorrente, este se beneficiou – Aplicação do julgado do STJ, no EREsp 1.413.542/RS – Recurso improvido, neste ponto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.